Tribunal: STF
Processo: MS 20337
Classe: MS
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-01
Data de publicação: 1982-09-01

Ementa:
1- MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PRAZO DE 120 DIAS. NÃO
CONHECIMENTO.
2- O PRAZO DE 120 DIAS ESCOOU-SE NO DIA 23 DE ABRIL DE 1982,
SEXTA-FEIRA, NÃO SENDO POR ISSO PRORROGAVEL ATÉ SEGUNDA-FEIRA NA
CONTAGEM DOS PRAZOS, PREVALECE O PRINCÍPIO DE QUE SE EXCLUI O DIA DO
COMECO E SE INCLUI O DO VENCIMENTO.